Tribunal: TJMT
Processo: 1014292-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014292-92.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Valeriano Francisco de Sales e outros em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente para Sustar Admissão de Novos Sócios e Suspender Sócio do Contrato Social ajuizada em face de Adriano Sales e outros, ao sanear o feito, deixou de fixar os pontos controvertidos por entender desnecessário, bem como deferiu a produção de prova oral.
Na mesma decisão, o juiz a quo entendeu que a demanda não comporta julgamento no estado em que se encontra, fazendo-se necessária a instrução para esclarecimento das questões controvertidas.
Em suas razões recursais, os Agravantes pugnam pela reforma do decisum, sob o argumento de que há necessidade de julgamento parcial de mérito na forma do art. 356, inciso I, do CPC sobre a parcela dos pedidos vinculada ao acórdão Agravo de Instrumento n.o 1010580-31.2019.8.11.0000, o qual transitou em julgado em 27/05/2020.
Sustenta, ainda, que deve haver a delimitação das questões de fato e direito para a produção da prova oral, na forma do art. 357, II e IV do CPC.
Por fim, requer o desentranhamento da prova emprestada extraída da Ação de Prestação de Contas 1001157-12.2017.8.11.0002, por não guardar relação jurídica com esta causa.
Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por ausência de expressa disposição legal.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a decisão que saneia o processo.
Ademais, constata-se que a decisão que indefere a possibilidade de julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC) também não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no referido artigo.
Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp n.o 696.396 e REsp n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.
Na hipótese, contudo, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, eis que, como os próprios Agravantes alegaram, esta Corte já anulou a decisão que homologou o acordo entabulado entre os Agravados, o que impede o ingresso destes nas sociedades empresárias.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO CONTEMPLADAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 2048043-36.2020.8.26.0000. Rel. Des. Andrade Neto. 30.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 01/06/2020).
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 0709375-51.2019.8.07.0000. Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO. 5.a Turma Cível. Julgado em 13/12/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA MANIFESTAÇÕES DESMORALIZANTES DE VEREADOR EM TRIBUNA DE CÂMARA MUNICIPAL. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RETRATAÇÃO PÚBLICA. PARTE DA DECISÃO QUE INDEFERE O JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, NCPC. NÃO CONHECIMENTO. PARTE DA DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. CONHECIMENTO. TODAVIA NÃO ATENDIDOS, NO CASO CONCRETO, OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. 1. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo, sendo que a decisão que indefere a possibilidade de julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356, NCPC) não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas na atual legislação adjetiva. Recurso conhecido em parte. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70075338293. 9.a Câmara Cível. Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti. Julgado em 22/11/2017).
Nessa esteira, a toda evidência, o ato judicial invectivado não desafia a interposição do Agravo de Instrumento.
Posto isso, não conheço do agravo, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora